Tribunal: TJDFT
Processo: 0704806-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704806-65.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ROBERTO EDUARDO VENTURA GIFFONI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR EQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO. NÃO VERIFICADA. ERRO OPERACIONAL. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVOLUÇÃO DEVIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O deslinde recursal requer análise sobre: 1) violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa no âmbito do processo administrativo 480-000521/2010; 2) ofensa ao princípio da motivação na decisão que constatou o erro material e apurou o valor a ser ressarcido ao erário; e 3) se a verba, de natureza alimentar, recebida pelo agravante por equívoco da Administração está sujeita à devolução. 2. Do processo administrativo, extrai-se que o executado/agravante foi notificado sobre a existência do débito e chamado a comparecer à Administração para tratar do assunto nos dias 18/06/2010 e 16/11/2010. Em 22/12/2010, foi notificado a recolher a importância devida no prazo de 60 dias, sob pena do débito ser inscrito em dívida ativa. Apesar de notificado por três vezes, o agravante manteve-se inerte. Após a inscrição do débito em dívida ativa, o agravante apresentou defesa, a qual foi indeferida de forma fundamentada. Assim, não há que se falar em violação ao devido processo legal. 3. A decisão administrativa que concluiu pela existência de diferença a ser paga aos cofres públicos do Distrito Federal por parte do ex-servidor indicou os fundamentos de fato e de direito que conduziram à determinação de devolução dos valores. Logo, não houve violação ao princípio da motivação. 4. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1009, firmou a seguinte tese: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.” 5. O requisito para a não devolução de valores indevidamente recebidos por erro operacional da Administração pública é a boa-fé objetiva do beneficiário. Deve ser analisada, no caso concreto, a legítima confiança ou a justa expectativa do servidor de que que os valores recebidos eram legítimos e integravam o seu patrimônio. Impedir o ressarcimento ao erário de valores recebidos indevidamente por erro manifesto da Administração Pública é o mesmo que prestigiar o enriquecimento sem causa do servidor. 6. No caso, é evidente que o agravante tinha conhecimento sobre a ilicitude dos valores recebidos, pois impossível conceber que o servidor não soubesse que não detinha férias vencidas. Ademais, o agravante, em momento algum, defende a regularidade do pagamento ou justifica possível falsa percepção da realidade. Dessa forma, os valores indevidamente pagos ao agravante, mesmo que de natureza alimentar, estão sujeitos à devolução ao erário. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 2°, inciso X, e 3o, inciso III, ambos da Lei 9.784/99, argumentando que foi notificado apenas para realizar o pagamento do débito já definitivamente constituído, e não para compor o processo administrativo e exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa; c) artigos 28 e 50, incisos I, II, VI, VII, e § 1o, ambos da Lei 9.784/99, afirmando que a decisão administrativa que o constituiu como devedor é desprovida de motivação, fundamentação e justificativas. Defende que a boa-fé impossibilita a devolução dos valores recebidos por equívoco da Administração Pública. Aduz que a boa-fé se presume, mas a má-fé deve ser comprovada. Assevera, portanto, que ante a ausência de comprovação de eventual má-fé deve ser aplicada a tese firmada no Tema Repetitivo 1.009/STJ. Não aponta, no entanto, o dispositivo legal supostamente malferido na espécie. Pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado WILLER TOMAZ, OAB/DF 32.023. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à indicada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. [...] 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Tampouco merece subir o apelo especial quanto à mencionada negativa de vigência aos artigos 2°, inciso X, 3o, inciso III, 28 e 50, incisos I, II, VI, VII, e § 1o, todos da Lei 9.784/99, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Do processo administrativo, extrai-se que o executado/agravante foi notificado sobre a existência do débito e chamado a comparecer à Administração para tratar do assunto nos dias 18/06/2010 e 16/11/2010 (ID 49511220, p. 12 e ID 49511221, p. 02). Em 22/12/2010, o agravante foi notificado a recolher a importância devida no prazo de 60 dias, sob pena do débito ser inscrito em dívida ativa (ID 49511221, p. 06). Apesar de notificado por três vezes, o agravante manteve-se inerte. Após a inscrição do débito em dívida ativa, o agravante apresentou defesa (ID 49511221, pp. 14 a 17 e ID 49511223, pp. 01/02), a qual foi indeferida de forma fundamentada (ID 49511223, pp. 03/13). Assim, não há que se falar em violação ao devido processo legal. 2.2. Violação ao princípio da motivação A decisão da Chefe do Núcleo de Pagamento, que constatou o erro material e apurou o valor a ser ressarcido ao erário, assim dispôs: “Após a verificação do pagamento do servidor em tela, foi constatado, por motivos operacionais, um erro material, devido à inclusão do valor de R$8.073,00, para efeito dos cálculos do acerto de contas, relativo a um período de férias vencidas à qual o ex-servidor não faz jus. Em decorrência de tal fato, o servidor recebeu o valor relativo ao seu acerto de contas correspondente à R$3.288,27. No entanto, deveria pagar aos cofres do Governo do Distrito Federal, o valor correspondente à R$4.784,15. Isto posto, encaminhamos os autos para a sua verificação, tendo em vista a diferença a ser paga aos cofres públicos do Distrito Federal por parte do ex-servidor no valor de R$8.072,42, nos termos do Artigo 47, da Lei 8.112/90.” (ID 49511220, p. 11). Portanto, a Chefe do Núcleo de Pagamento indicou os fundamentos de fato e de direito que conduziram à decisão. Não prospera a alegação do agravante no sentido de que a decisão “deveria estar embasada em parecer do Núcleo de Gestão de Pessoas que demonstrasse o período de contratação do Agravante, quais os períodos de férias concedidos, bem como, o saldo de férias a gozar em decorrência da rescisão extemporânea do vínculo”. A decisão foi clara: o erro material adveio de motivos operacionais decorrentes da inclusão do valor de R$ 8.073,00 relativo a um período de férias vencidas que o ex-servidor não fazia jus. Desta forma, são irrelevantes as informações que o agravante alega que deveriam estar presentes na decisão” (ID. 46436389). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à tese acerca da ausência de comprovação de eventual má-fé e aplicação do tema 1.009 do STJ, também não cabe subir o inconformismo, pois “evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação, a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados” (AgInt no AREsp 1782288/RS, Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 27/9/2023). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Veja-se: “Impedir o ressarcimento ao erário de valores recebidos indevidamente por erro manifesto da Administração Pública é o mesmo que prestigiar o enriquecimento sem causa do servidor. No caso, é evidente que o agravante tinha conhecimento sobre a ilicitude dos valores recebidos, pois impossível conceber que o servidor não soubesse que não detinha férias vencidas. Ressalte-se, ademais, que o agravante, em momento algum, defende a regularidade do pagamento ou justifica possível falsa percepção da realidade. Logo, os valores indevidamente pagos ao agravante, mesmo que de natureza alimentar, estão sujeitos à devolução ao erário” (ID. 46436389). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, de forma exclusiva, em nome do advogado WILLER TOMAZ, OAB/DF 32.023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016